Tribunal: TJMT
Processo: 1009535-34.2025.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009535-34.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IRENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 541.357.709-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade de contrato de empréstimo e condenando o banco à restituição de valores e ao pagamento de danos morais. A controvérsia fática envolve consumidora idosa, vítima de "golpe do falso funcionário", que, após interação com fraudadores, teve empréstimo contratado e valores dispersados via PIX em desconformidade com seu perfil de consumo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões fundamentais em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde pelos danos materiais decorrentes de fraude praticada por terceiros, diante de movimentações financeiras manifestamente atípicas ao perfil da correntista; (ii) saber se a conduta da consumidora, ao interagir com os estelionatários e fornecer acesso a dados sensíveis, caracteriza culpa exclusiva ou concorrente capaz de afastar a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundando-se na teoria do risco do empreendimento. A ocorrência de fraudes praticadas por terceiros insere-se na categoria de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ, não eximindo o banco do dever de indenizar quando evidenciada a falha nos mecanismos de segurança, incapazes de bloquear transações que destoam abruptamente do padrão de consumo de pensionista que percebe benefício de valor módico.

4. A inércia da instituição financeira em obstar a contratação de mútuo e subsequentes transferências vultosas em curto lapso temporal configura defeito na prestação do serviço, impondo a declaração de nulidade do negócio jurídico e a restituição integral dos valores, independentemente da ardileza da engenharia social empregada.

5. Todavia, a interação ativa da consumidora com os fraudadores, consubstanciada no acesso a links externos e na redução do dever de vigilância sobre suas credenciais, caracteriza culpa concorrente. Tal circunstância, embora não afaste o dever de reparação material pela falha de segurança do banco, é suficiente para afastar os danos extrapatrimoniais, visto que a própria vítima contribuiu para a concretização do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença quanto aos danos materiais.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais oriundos de fraude bancária quando seus sistemas de segurança falham em detectar e bloquear transações manifestamente atípicas ao perfil do consumidor. 2. A culpa concorrente da vítima em golpes de engenharia social, ao facilitar a atuação de terceiros fraudadores, é apta a afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, o dever de recomposição patrimonial decorrente do fortuito interno."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.229.519/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira reclamada, inconformada com a r. sentença acostada ao Id. 338215368, prolatada pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Em síntese, a parte autora, ora recorrida, ajuizou a presente demanda (Petição Inicial - Id. 338214390) alegando ter sido vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros, mediante a modalidade conhecida como "golpe do falso funcionário" ou engenharia social. Narrou que, após receber contato telefônico de suposto preposto do banco e acessar links enviados por aplicativo de mensagens, constatou a contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$ 7.250,00 e a subsequente transferência desses valores via PIX para terceiros desconhecidos. Sustentou a falha na segurança do banco por permitir transações fora de seu perfil de consumo e pleiteou a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente a pretensão autoral, declarando a nulidade do contrato de empréstimo, determinando a restituição dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de falha no dever de segurança e responsabilidade objetiva da instituição financeira diante de fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

Nas razões recursais (Id. 338215372), o Banco Bradesco S.A. sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, argumentando que todas as transações foram realizadas mediante uso de dispositivo seguro (celular da autora), com validação de senha pessoal e intransferível, além de chave de segurança (Token). Defende a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrida voluntariamente forneceu seus dados ou acesso a estelionatários, rompendo o nexo causal. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 338215380, a recorrida refutou as teses recursais, defendendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, reiterando a aplicabilidade da teoria do risco do empreendimento e a responsabilidade da instituição em detectar movimentações atípicas.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2º, 3º e 14 da Lei nº 8.078/90.

A controvérsia central reside na responsabilidade da instituição financeira pelas transações contestadas pela consumidora — contratação de empréstimo pessoal e subsequentes transferências via PIX — realizadas no contexto de golpe de engenharia social ("golpe do falso funcionário"), bem como na análise da conduta da vítima para fins de caracterização de culpa exclusiva ou concorrente e seus reflexos no dever de indenizar.

No tocante aos danos materiais e à declaração de nulidade do contrato de empréstimo, a sentença de primeiro grau não merece reparos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Compulsando os autos, verifica-se que a operação impugnada — um empréstimo de R$ 7.250,00 seguido de imediata dispersão dos valores via transferências PIX para terceiros desconhecidos — destoava completamente do perfil de consumo da recorrida, pessoa idosa e pensionista, cujos extratos bancários revelam movimentações modestas, compatíveis com o benefício previdenciário de um salário mínimo. As instituições financeiras possuem o dever de manter sistemas de segurança aptos a identificar e bloquear transações atípicas, especialmente aquelas que fogem ao padrão habitual do correntista, conforme diretrizes de segurança esperadas do serviço bancário. A ausência de bloqueio preventivo ou de confirmação idônea da transação diante de tamanha disparidade de perfil configura falha na prestação do serviço, caracterizando o fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.

Nesse sentido é o entendimento majoritário do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.7. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado.8.
Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.
9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras.10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente.11. Recurso especial provido”.
(STJ - REsp n. 2.229.519/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES QUE DESTOARAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência do STJ, que entende que o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza.2. Rever as conclusões em relação a ocorrência do dano moral demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Recurso especial não provido
.” (REsp n. 2.223.599/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Neste palmilhar também é o entendimento majoritário destas Turmas Recursais:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS PELO PIX. MED NÃO ACIONADO. FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por danos de fortuito interno, como fraudes por terceiros (Súmula 479/STJ). A validação de operações em sequência, com valores e destinatário fora do perfil do cliente, sem bloqueio preventivo, configura falha na prestação do serviço. 4. É devida a restituição simples do valor subtraído (...)
(N.U 1055710-31.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA FRAUDULENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO E DA LOJA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIA CRUCIS SUPORTADA PELA CONSUMIDORA. RISCO DE NEGATIVAÇÃO. EXPRESSIVO DESEMBOLSO FINANCEIRO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.1. A relação jurídica é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bem como a Súmula 479 do STJ, segundo a qual: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.2. A falha na prestação do serviço é inequívoca e atrai a responsabilidade civil solidária dos fornecedores.3.Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e Súmula 568 do STJ.4.Sentença reformada para parcial procedência.5. Recurso do Banco Santander desprovido. Recurso da autora parcialmente provido”.
(N.U 1017243-74.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma
Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a restituir à parte autora o valor de R$ 54.200,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, em razão de fraude bancária ocorrida por meio de transações PIX e resgates indevidos. A instituição recorrente alega ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da vítima, ausência de falha na prestação de serviços e inaplicabilidade da responsabilidade civil objetiva, requerendo a improcedência total dos pedidos e a aplicação da taxa Selic para fins de juros e correção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão:(i) verificar se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros em ambiente digital;(ii) definir o índice aplicável à atualização monetária e juros de mora sobre os valores restituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, uma vez que o banco integra a cadeia de fornecimento de serviços, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.4. O ônus da prova quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor incumbe ao fornecedor (CPC, art. 373, II), devendo ser aplicada a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC.5. A movimentação bancária atípica (resgates, PIX e transferências sucessivas) configura falha na segurança dos sistemas eletrônicos, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.6. A fraude eletrônica constitui fortuito interno, não sendo possível transferir ao consumidor o risco inerente à atividade bancária. O banco, ao operar em ambiente digital, assume o dever de garantir segurança e controle de transações suspeitas.7. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o banco não comprovou a adoção de mecanismos eficazes de bloqueio ou verificação prévia de operações fora do perfil do correntista.8. Os documentos apresentados pela parte autora comprovam o prejuízo material, não havendo prova em sentido contrário.9. É cabível a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e juros de mora, conforme os arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º, do Código Civil, devendo ser retificada de ofício a sentença quanto aos consectários legais.10. Diante da consolidação do entendimento jurisprudencial e da incidência da Súmula 01 da Turma Recursal, admite-se o julgamento monocrático do recurso pelo relator, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e do art. 46 da Lei 9.099/95.IV. DISPOSITIVO E TESE11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com retificação de ofício quanto ao índice de atualização monetária e juros, para aplicação da taxa SELIC.Tese de julgamento:1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos sofridos por correntista vítima de fraude eletrônica, por se tratar de fortuito interno decorrente de falha na segurança do serviço.2. É devida a restituição integral dos valores subtraídos, com atualização e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação.3. A alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade do banco quando demonstrada a deficiência dos mecanismos de prevenção e bloqueio de transações atípicas.
(N.U 1078665-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Entretanto, no que tange aos danos morais, o recurso merece provimento. A dinâmica dos fatos, narrada na própria petição inicial e corroborada pelos elementos dos autos, revela que a autora, embora vítima de ardil, contribuiu ativamente para o evento danoso ao interagir com os fraudadores, inclusive perfectibilizando ativamente as autenticações necessárias para a operação.

Tal circunstância caracteriza a culpa concorrente da vítima, prevista implicitamente no sistema de responsabilidade civil e que deve ser sopesada na fixação do dever de indenizar. Se, por um lado, a conduta da consumidora não exclui a responsabilidade do banco pela falha de segurança na detecção da atipicidade das transações (mantendo-se, portanto, o dever de ressarcimento material e o retorno ao status quo ante quanto ao débito), por outro lado, é suficiente para afastar a violação dos direitos da personalidade ensejadora de danos morais.

Não se desconhece o transtorno vivenciado pela consumidora. Contudo, a contribuição da própria vítima para a perfectibilização do golpe, ao reduzir a vigilância sobre seus dados e credenciais de segurança e acessar links externos desconhecidos, afasta a caracterização de dano moral indenizável imposto exclusivamente à instituição financeira. O ressarcimento integral do prejuízo financeiro e a anulação do contrato mostram-se medidas suficientes e adequadas para o restabelecimento do equilíbrio patrimonial, não havendo que se falar em indenização extrapatrimonial quando a conduta da consumidora foi contributiva para o sucesso da empreitada criminosa.

Corroborando este entendimento, colaciono o seguinte julgado desta Turma Recursal:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE (TRANSFERÊNCIA TED E PIX). IDOSO. \[...] TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. \[...] SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. \[...] A omissão da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. O dano material decorre diretamente da fraude comprovada e corresponde ao valor das transferências não reconhecidas, impondo a restituição integral. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo indispensável a prova de efetiva violação a direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto \[...] (N.U 1017980-77.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)"

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da decisão de origem, notadamente a declaração de nulidade do contrato de empréstimo e a restituição dos valores descontados, diante da falha de segurança da recorrente em não obstar operações manifestamente atípicas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 10/03/2026